Tribunal: TJDFT
Processo: 0738695-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. REEXAME. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. DATA DO SAQUE. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença de improcedência, sob fundamento de prescrição decenal, em ação de reparação de danos decorrentes de suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP. Após interposição de recurso especial, os autos retornaram à 4a Turma Cível para eventual juízo de retratação (CPC/2015, art. 1.030, II), em razão da alegada divergência com o entendimento do STJ no Tema 1.150.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à ação de reparação de danos por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, à luz da interpretação do Tema 1.150 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por desfalques em conta do PASEP é de dez anos, conforme dispõe o art. 205 do Código Civil.
4. O termo inicial da contagem da prescrição ocorre na data em que o titular da conta toma ciência inequívoca do dano, nos termos da teoria da actio nata, conforme orientação do STJ no Tema 1.150.
5. O saque integral dos valores da conta PASEP em 21/05/1997 configura ciência inequívoca do saldo disponível, marco a partir do qual se inicia o prazo prescricional.
6. A ausência de extrato no momento do saque não afasta a ciência do montante recebido, sendo este suficiente para despertar a pretensão, conforme reiterada jurisprudência da 4a Turma Cível.
7. A alegada ciência posterior com base em extratos microfilmados não se mostra apta a postergar o termo inicial da prescrição, especialmente diante da impossibilidade de aferir a data de sua obtenção nos autos.
8. Eventual interpretação que condicione o termo inicial à solicitação de extratos implicaria indesejada indefinição do prazo prescricional, o que não se coaduna com a segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
9. Negou-se provimento ao agravo interno.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC/2015, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150); TJDFT, Acórdão 1954293, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1956442, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 11.12.2024.